Tribunal: STM
Processo: 7000338-27.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL

MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO NÃO

ESSENCIAL À DEFESA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário das partes e não essencial

à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios a Ação Penal Militar caso as partes não

tenham manifestado interesse pela sua realização, ou, ainda, na hipótese de não se insurgirem

contra a decisão que designa data para sessão de julgamento sem a previsão de ocorrência dessa

fase processual, tratando-se de matéria preclusa, quando não aventada no momento oportuno.

Precedentes do STF.

Embargos Infringentes rejeitados.

Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000338-27.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: TASSIA TALITA GUERRA COSTA
ADVOGADOS: VICTOR HUGO BATISTA SOARES (OAB: RN9184), FERNANDA DE FATIMA
MEDEIROS DE AZEVEDO (OAB: RN10063), JOÃO VICTOR DE HOLLANDA DIÓGENES
(OAB: RN7538) E TÚLIO CAIO CHAVES (OAB: RN13367)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão
impugnado, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acolhia os
Embargos Infringentes opostos pela Defesa da Civil TASSIA TALITA GUERRA
COSTA para reformar o Acórdão recorrido e anular a Ação Penal Militar nº
7000275-54.2019.7.07.0007, a partir da fase do art. 433 do CPPM, com o fim de
ser observado o devido processo legal pela instância de origem e a consequente
apresentação de sustentação oral pelas partes.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA farão declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/09/2021 17:31:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219836dde1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000338-27.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE:
TASSIA TALITA GUERRA COSTA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
DR. VICTOR HUGO BATISTA SOARES E DRA. FERNANDA DE FATIMA
MEDEIROS DE AZEVEDO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL
MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO
NÃO ESSENCIAL À DEFESA. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO RECORRIDO. DECISÃO POR
MAIORIA.
A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário das partes e não
essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios a Ação Penal Militar caso
as partes não tenham manifestado interesse pela sua realização, ou, ainda, na hipótese de
não se insurgirem contra a decisão que designa data para sessão de julgamento sem a
previsão de ocorrência dessa fase processual, tratando-se de matéria preclusa, quando não
aventada no momento oportuno. Precedentes do STF.
Embargos Infringentes rejeitados.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria de votos, em rejeitar os presentes
Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão impugnado.
Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa constituída da Sra. TASSIA TALITA
GUERRA COSTA, civil, tendo por suporte os argumentos expendidos pela eminente Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na declaração de voto vencido
[1] proferida nos autos da
Apelação (AP) nº 7000863-43.2020.7.00.0000, julgada em 15 de abril de 2021.
O Acórdão embargado, no qual foi Relator o eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
restou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. MPM.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RÉ EM
LIBERDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. INTERESSE RECURSAL. AMPLA DEFESA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/09/2021 17:31:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219836dde1
CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DEFENSIVA.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR. SUSCITADA DE OFÍCIO. REVISORA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
DESINTERESSE DA PARTE. ART. 433 DO CPPM. NULIDADE PROCESSUAL. SESSÃO FORMAL
DE JULGAMENTO. CONTINGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. TESES DEFENSIVAS ABSOLUTÓRIAS. CARÊNCIA DE LASTRO. HABILITAÇÃO À
PENSÃO. DOCUMENTO INIDÔNEO. EXAME PERICIAL. PROVA PRESCINDÍVEL. OUTROS
MEIOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDUTA
DOLOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. A extemporânea intimação pessoal da ré, em liberdade, acerca da Sentença
condenatória, determinada pelo Juízo, embora desnecessária, reabre a oportunidade
recursal, pois renova a fluência do prazo. Diante de controvertidos atos jurisdicionais, a
expectativa criada na Defesa induz ao conhecimento do seu Apelo. A concessão do HC ex
officio, para anular o trânsito em julgado certificado nos autos, decorre da magnitude
constitucional da Ampla Defesa. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada.
Decisão majoritária.
2. O efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela
parte apelante. Com exceção das questões de ordem pública, trata-se do primado do
"tantum devolutum quantum appellatum", segundo o qual, a análise pelo Juízo "ad quem"
restringe-se, em regra, à insurgência instrumentalizada nas razões recursais. Preliminar
de ampliação do efeito devolutivo rejeitada. Decisão unânime.
3. As inovações acrescidas à LOJMU - Lei de Organização Judiciária da Justiça
Militar da União -, pela Lei nº 13.774/2018, com a sujeição de réu civil à
jurisdição monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, introduziram nova
dinâmica aos julgamentos, à semelhança do que ocorre no Processo Penal
comum, desde que não desvirtue a índole do Processo Castrense. Assim,
inexistindo manifestação prévia das partes pelo interesse de realizar
sustentação oral, o juiz poderá proferir a Sentença. Nesse compasso, as partes
demonstram terem exaurido as suas teses em sede de Alegações Escritas.
Sistematicamente, não se verifica qualquer prejuízo. A Sessão formal de
julgamento, inexistindo pleito de sustentação oral, reserva-se à jurisdição de
Conselho de Justiça, no qual os pronunciamentos orais são indispensáveis à
formulação do juízo dos seus membros. Rejeitada a Preliminar de nulidade
calcada na inobservância do art. 433 do CPPM. Decisão por maioria.
4. Na configuração do crime de "falsum" está implícito o intuito de ludibriar outrem
(pessoa ou instituição). A ocorrência do fato típico, o qual se amolda ao art. 315 do CPM,
independe de resultado naturalístico. A apresentação do documento apto a enganar,
perante a Administração Militar, preenche as elementares do tipo. Por vezes, a conduta
criminosa calca-se na teoria da cegueira deliberada. O agente, mesmo compreendendo a
inverossimilhança documental, simula a sua ignorância dos fatos, preferindo focar na
vantagem que o ilícito lhe proporcionaria.
5. Ainda que a perícia no documento não tenha sido formalizada, a comprovação da
falsidade poderá ser demonstrada. Há meios alternativos e eficazes para evidenciar a
contrafação, tais como: prova testemunhal; informações de instituições, registrando a
invalidade do documento; e a presença/ausência de sinais característicos contrários às
normas regentes para a sua confecção, entre outros.
6. Não provimento do Recurso defensivo. Manutenção da Sentença condenatória. Decisão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/09/2021 17:31:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219836dde1
unânime. (Grifo nosso.)
Assim, esta Corte Castrense, por maioria, decidiu rejeitar a preliminar, suscitada pelo Órgão Ministerial,
de intempestividade do Apelo defensivo e, na forma do art. 470, caput, 2ª parte, c/c o art. 467, alínea "b",
ambos do CPPM, em conceder Habeas Corpus de ofício para anular, apenas no tocante à Defesa, o
trânsito em julgado da Sentença penal condenatória certificado nos autos. Em seguida, por unanimidade,
em rejeitar, por falta de amparo legal, a preliminar, arguida pela Defesa, de ampliação do efeito
devolutivo do Recurso. Na sequência, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada, de ofício, pela
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), de nulidade da Ação Penal
Militar nº 7000275-54.2019.7.07.0007, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral
pelas partes. Prosseguindo, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso defensivo,
para manter, na íntegra, a Sentença condenatória.
Naquela assentada, votou vencida a eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA na preliminar, arguida de ofício por ela, de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000275-
54.2019.7.07.0007, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.
A matéria não unânime foi objeto dos presentes Embargos Infringentes, por parte da Defesa, que pugnou
pela prevalência da tese vencida.
Por decisão de 19 de maio de 2021, os Embargos foram admitidos (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr.
Alexandre Concesi (evento 9), pugnou pela rejeição dos Embargos Infringentes, mantendo-se incólume o
acórdão vergastado.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Passo a conhecer do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Observado o âmbito estreito viável para rediscussão em sede de Embargos Infringentes, tendo em vista
que seu efeito devolutivo se limita à divergência havida no julgamento.
A teor do Extrato da Ata acostado ao evento 24 da Apelação (AP) nº 7000863-43.2020.7.00.0000,
verifica-se que:
"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a preliminar
suscitada pelo Órgão Ministerial, de intempestividade do Apelo defensivo e na forma do
art. 70, caput, 2ª parte, c/c o art. 467, alínea "b", ambos do CPPM, concedeu Habeas
Corpus de ofício para anular, apenas no tocante à Defesa, o trânsito em julgado da
Sentença penal condenatória certificado nos autos. A Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) acolhia a preliminar de não conhecimento por
intempestividade recursal, suscitada pelo Ministério Público Militar. Em seguida, por
unanimidade, o Tribunal, rejeitou, por falta de amparo legal, a preliminar arguida pela
Defesa, de ampliação do efeito devolutivo do Recurso. Na sequência, por maioria, o
Tribunal, rejeitou a preliminar suscitada de ofício, pela Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), de nulidade da Ação Penal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/09/2021 17:31:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219836dde1
Militar nº 7000275-54.2019.7.07.0007, a partir da fase do art. 433 do CPPM,
para que fosse observado o devido processo legal pela instância de origem,
com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes, no que foi
acompanhada pelo Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Prosseguindo, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao Recurso defensivo para
manter, na íntegra, a Sentença condenatória imposta à civil TASSIA TALITA GUERRA
COSTA, como incursa nas sanções do art. 315 do CPM, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Outrossim, determinou a remessa do inteiro teor do Acórdão resultante
deste julgamento, acrescido da Denúncia, da Sentença de 1º grau, da Arguição de
Incompetência da JMU relativa à conduta da Sra. VERÔNICA DE SOUZA BORGES DE
OLIVEIRA e a respectiva Decisão de Declinação de Foro (as quais podem ser localizados
em: APM nº 7000275- 54.2019.7.07.0007, Eventos 1 e 58; e IPM nº 7000194-
08.2019.7.07.0007, Evento 28, Doc. 3; e Evento 30), todos em conjunto, para o MPM que
oficia perante o Juízo a quo; o Ministério Público Federal com atribuições perante a Justiça
Federal no Rio Grande do Norte - Fórum de Natal; e a Secretaria da Previdência Social, em
Brasília, a fim de serem cientificados, sobretudo, do teor do tópico "Conclusão", com
vistas à adoção das medidas entendidas pertinentes, nos termos do voto do Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. A
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido quanto às preliminares divergentes. (Grifos nossos.)
Extrai-se que a matéria objeto do presente reexame situa-se no contexto dos fundamentos do Voto
Divergente da lavra da eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, no qual
sustenta que:
"(...) Narram os autos que, em 10/6/2020, o Juiz Federal proferiu Despacho (evento 47, da
APM), em que suprimiu a realização de Sessão de Julgamento e a fase de apresentação
de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. A despeito do Decisum do Juízo de piso, observa-se que tal ato, ao suprimir
etapa essencial ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral
na forma do art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a
legislação adjetiva castrense não alberga em nenhum de seus dispositivos a possibilidade
de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas
partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra,
mas de oportunizar, não somente à defesa como também à acusação, a apresentação de
duas alegações, sendo a última complementar da primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a condenação
ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo.
Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da melhor
estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase imprescindível
à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento
de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da especialidade.
Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção da menor

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/09/2021 17:31:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219836dde1
quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos atropelos
processuais.
(...) No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não
pleiteada a realização de sustentação oral pela Defesa, causou flagrante prejuízo ao
apelante, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito
procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as nuances
normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo
legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem a supressão ou
desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no
processo penal militar".
Dessa forma, a eminente Ministra suscitou, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº
7000275-54.2019.7.07.0007, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido
processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas
partes.
Ao meu sentir, tal entendimento não merece prevalecer, na esteira da solução jurídica dada ao caso
pela corrente majoritária, ao que me filiei quando do julgamento da AP nº 7000863-43.2020.7.00.0000.
Explico.
Conforme a dicção do art. 433 do CPPM:
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao
procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao
defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo
acordo manifestado entre eles.
Assim, verifica-se que a sustentação oral será facultada às partes após a apresentação das alegações
escritas, tratando-se de ato discricionário e não essencial à defesa.
Nesse sentido, é oportuno trazer precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO
NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. WRIT
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça observou, por analogia, os precedentes da Primeira
Turma desta Suprema Corte quanto à não admissão do habeas corpus em substituição ao
recurso ordinário constitucional, não conhecendo do writ porque substitutivo do recurso
especial.
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido
constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem
dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida
pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa.
3. A intimação para a sessão de julgamento da apelação em nome de advogado
regularmente constituído, com poderes para tanto, diante de requerimento para que
todos os patronos dela constassem, notadamente o causídico não incluído, não conduz à
decretação de nulidade do feito, ausente pedido de sustentação oral e não
arguido vício seja nos embargos de declaração, seja nos recursos especial e
extraordinário manejados na ação penal. Precedentes.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/09/2021 17:31:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219836dde1
4. Inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
Precedente.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento."
(STF - RHC 130.270. Órgão julgador: Primeira Turma. Relatora Min. ROSA WEBER.
Publicação: 12/8/2016). (Nossos grifos.)

Ainda nesse sentido:
Ementa: VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E À ISONOMIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
[...] 6. Sustentação oral é faculdade da parte, não ato essencial à defesa. Precedentes.
[...]
8. Recurso ao qual se nega provimento."
(STF - RHC 118.660. Órgão julgador: Segunda Turma. Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA.
Publicação: 27/2/2014).
No caso em testilha, verifica-se que, ao apresentarem suas alegações escritas, tanto o representante do
Parquet das Armas quanto a Defesa constituída (eventos 50 e 54 da APM) não manifestaram o interesse
pela sustentação oral, na fase do art. 433 do CPPM, tampouco se insurgiram contra o Despacho exarado
pelo Juízo a quo (evento 47 da APM), no qual as partes foram cientificadas de que não haveria
sustentação oral e nem julgamento em Plenário.
Por derradeiro, constata-se que, após a prolação da Sentença condenatória, as partes não se insurgiram
quanto a não realização da sessão de julgamento com sustentação oral. Trata-se, portanto, de matéria
preclusa não aventada em sede de apelação pelo embargante.
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão
impugnado.

[1] Evento 33 da AP.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/08/2021 18:37:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d1c435c9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000338-27.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e manter na íntegra o Acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa constituída da civil TASSIA TALITA GUERRA
COSTA contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, de 26 de abril de 2021, lavrado nos autos da Apelação
nº 7000863-43.2020.7.00.0000, na parte em que, por maioria, rejeitou a preliminar suscitada de ofício pela
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), de nulidade da Ação Penal Militar nº
7000275-54.2019.7.07.0007, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o Devido Processo
Legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.
Em suas Razões recursais, a Defesa pugna pela prevalência do entendimento minoritário contido no voto da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Evento 1).
A questão em apreciação relaciona-se à alteração da Lei de Organização da Justiça Militar da União - Lei nº
8.457/1992-, pela Lei nº 13.774, de 19 de novembro de 2018, a qual estabeleceu competência monocrática ao
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis, e ao estabelecido no art. 433 do Código de Processo
Penal Militar, que prevê a sustentação oral pelas partes durante a sessão de julgamento.
Veja-se a dicção do artigo 30 da LOJMU dada pela Lei nº 13.774/2018 e o estabelecido no art. 433 CPPM, in
verbis:
" Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente :
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;"
" Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra,
para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar
ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e,
finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que
representam, salvo acôrdo manifestado entre eles."
De acordo com o que consta nos autos, em 10 de junho de 2020, o Magistrado a quo proferiu Despacho em
que suprimiu a realização de Sessão de Julgamento e a fase de apresentação de sustentação oral pelas
partes (evento 47, da APM). As partes não se insurgiram contra o referido Despacho e apresentaram,
normalmente, suas Alegações Escritas.
Sabido que as alegações orais visam apresentar argumentos aos integrantes dos Conselhos de Justiça, cuja
formação se dá por Juiz togado e por Oficiais da ativa das Forças Armadas, sendo que os militares podem ser
substituídos no curso dos feitos sem prejuízo ao julgamento.
Contudo, após a publicação da Lei nº 13.774/18, que modificou a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº
8.457/92) no que se refere à competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, a sustentação oral
perante o Magistrado se faz despicienda, somente se mostrando necessária se as partes assim o requereren ou
nos julgamentos realizados perante os Conselhos de Justiça.
O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca da desnecessidade de alegações orais em competência
monocrática, conforme se observa do seguinte julgado:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/08/2021 18:37:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d1c435c9
"HABEAS CORPUS" - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL - JUIZ DE
DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) -
COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO
SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART.
3º,"a") - LEGITIMIDADE - ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS - INEXISTÊNCIA -
FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO
(CONSELHO DE JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU -
"PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - PEDIDO INDEFERIDO.(STF - HC nº 93.076/RJ. Segunda Turma.
Relator: Ministro CELSO DE MELLO. Julgado em 26/8/2008).
Portanto, diante da nova sistemática processual penal militar, não é necessária a realização de Sessão de
Julgamento com sustentação oral nos feitos em que o Magistrado atua singularmente.
Neste caso, como a Defesa quedou-se silente em relação à supressão da sessão de julgamento e da
sustentação oral e apresentou suas Alegações Escritas normalmente, depreende-se que as teses defensivas
foram exauridas na fase do art. 428 do CPPM, não restando necessidade de reforçar seus argumentos
oralmente.
Ademais, nem mesmo nas Razões destes Embargos, a Defesa se desimcumbiu de demonstrar que
uma possível sustentação oral acrescentasse fundamento relevante a modificar o juízo de convicção do
Magistrado singular a ponto de redundar em desfecho diverso para a causa.
Assim sendo, a decisão de supressão da sustentação oral não acarretou mácula ao direito de defesa, pois não
atentou contra os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa
Impende destacar que, apesar de o art. 433 do CPPM prever, nos julgamentos do Conselho de Justiça, a
concessão de sustentação oral ao Representante do Ministério Público e à Defesa, tal prerrogativa não se
consolida como condição imperativa, sendo, de acordo com o interesse das partes, dispensável. Bem assim, é
presumível aduzir que tal possibilidade não é imprescindível para a Acusação ou a Defesa.
Nessa ótica, evidencia-se o posicionamento jurisprudencial firmando por esta Corte, como apontam os
seguintes julgados, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA E DO MPM. INJURIA REAL. PRELIMINAR EX OFFICIO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA.
PRELIMINAR. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. INCAPACIDADE
DOAGENTE. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. INJÚRIA REAL.
LESÃO ÀHONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOLOCARACTERIZADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS
DESPROVIDOS. UNÂNIME. Apesar de a sustentação oral das alegações
escritas estar compreendida no direito à ampla defesa, esse ato não é
essencial à defesa. Dessa forma, a ausência de pedido das partes para sustentar
oralmente suas razões ou a falta de arguição de vício, no momento oportuno, afasta
a possibilidade de decretação de eventual nulidade. Precedentes do STF. Preliminar
rejeitada por maioria.(...).Decisão unânime." (STM. Apelação nº 7000192-
20.2020.7.00.0000. Relator Ministro Tem Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Publicação do Acórdão no DJe 24/5/2021.). (Grifo nosso.).
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PRELIMINAR.
SUSCITADA EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. ART. 311, CAPUT, DO CPM. FALSIFICAÇÕES EM GUIAS DE
TRANSFERÊNCIA DO SINARM PARA O SIGMA. FALSIFICAÇÕES EM CERTIFICADOS DE
REGISTRO DE ARMAS NO EXÉRCITO BRASILEIRO (CR). CRIMES QUE DEIXAM
VESTÍGIOS. AUSÊNCIA DE EXAME GRAFOTÉCNICO. POSSIBILIDADE DE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/08/2021 18:37:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d1c435c9
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DA CONDUTA DELITIVA. REJEIÇÃO DOS
INFRINGENTES. MAIORIA. O Decisum do Juízo de piso, que suprimiu a
realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, não macula
de ilegalidade o feito. Vê-se que a sustentação oral é facultada às partes
após a apresentação das alegações escritas, tratando-se de ato
discricionário e não essencial à defesa. Preliminar suscitada de ofício
rejeitada. Decisão por maioria. O delito de falsificação de documento tem por
escopo resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos junto
à Organização Militar, além de garantir os primados maiores da rotina castrense.
Consoante o contexto fático-probatório, todos os documentos apresentados foram
elaborados pelo embargante. Cumpre enfatizar que, no crime de falsificação
documental, em que pese o laudo técnico não indicar que "foi o Apelado quem
tentou falsificar as respectivas assinaturas", isso, no entanto, não obsta a certeza da
autoria. Isso porque revela-se necessária a flexibilização da regra insculpida no art.
328 do CPPM, sendo aceitável no ordenamento jurídico o reconhecimento da prática
delitiva por outros meios idôneos, para além do exame pericial, a tornar inconteste a
autoria e a materialidade do falsum. Noutra banda, diante de crimes dolosos
idênticos, praticados em mesmo lugar, nas mesmas condições e com mesmo modo
de execução, impende reconhecer a natureza de crime continuado, a teor do art. 71
do CP ordinário. Infringentes rejeitados. Decisão por maioria." (STM. Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000430-39.2020.7.00.000. Relatora Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Publicação 4/3/2021.). (Grifo
nosso.).
Nesse mote, a apresentação de sustentação oral pelas partes não é providência imprescindível; portanto, não
é passível de nulidade do feito, a menos que demonstrado o prejuízo experimentado, o que não ocorreu in
casu, pois a Defesa firmou ciência quanto ao Despacho que dispôs sobre a não realização da sessão de
julgamento com sustentação oral e não manifestou interesse em modificar o ato, ou seja, aquiesceu com a
dispensa da sustentação oral.
Certo é que foram conferidas às partes todas as oportunidades para se manifestarem e apresentarem provas,
tendo a Defesa se valido de todos os recursos de que dispunha para bem exercer seu mister, não tendo havido
qualquer entrave à sua atuação e nem a demonstração do efetivo prejuízo a ela advindo pela falta de
sustentação oral, considerando que as Alegações Escritas foram devidamente apresentadas.
Desse modo, não há que se falar em nulidade pela mera falta de sustentação oral quando foi devidamente
apresentada defesa nas Alegações Escritas e não se verifica demonstração de efetivo prejuízo.
Há que se ter em mente que a decretação de nulidade em processo penal, seja ele militar ou não, deve estar
intimamente ligada ao Princípio do Prejuízo. Esse postulado - corolário da natureza instrumental do processo -
exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo, efetivo ou potencial, à parte que suscita o vício, ainda
que a sanção prevista seja a de nulidade absoluta do ato.
É o que dispõe o art. 499 do CPPM, in verbis:
"Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa".
Essa necessidade de demonstração do prejuízo está intimamente atrelada ao Princípio da Instrumentalidade
das Formas. Afinal, uma vez que a forma do ato não é um fim em si mesmo, não se pode reconhecer uma
nulidade (seja ela relativa ou absoluta) sem que dela tenha decorrido qualquer consequência danosa, sob pena
de desvirtuamento da finalidade do processo.
Quanto ao tema supra, registra-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/08/2021 18:37:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d1c435c9
"AGRAVO REGIMENTAL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA
CRIMINAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO
REGIMENTAL NO ARESP. DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Esta Corte vem assentando que a demonstração de
prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja
ela relativa ou absoluta, eis que "o âmbito normativo do dogma
fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sansgrief
compreende nulidades absolutas" (HC 85.155/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE).
2. No caso dos autos, não observo qualquer prejuízo à parte, visto que, nos termos
do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo, no
âmbito do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STF - ARE: 1317172
ES 0020916-39.2009.8.080035, Relator: EDESON FACHIN, data de Julgamento
24/5/2021, Segunda Turma, Data da Publicação: 9/6/2021). (Grifo nosso.)
Soma-se aos entendimentos supra delineados, ao se analisar o art. 500 (casos de nulidade) do Código Processo
Penal Militar, que não consta como causa de nulidade a supressão de formalidade que não constitua
elemento essencial do processo.
Igualmente, caso tivéssemos diante de um ato nulo, nos termos do art. 505 do CPPM, "o silêncio das partes
sana os atos nulos, se se tratar de formalidade de seu exclusivo interesse".
Aliás, é plausível inferir que estamos diante de rito processual precluso. Ressalta-se que nem mesmo nas
Razões de Apelação a Defesa argumentou a respeito de possível prejuízo ao direito de defesa sucedido da
supressão da sustentação oral.
A preclusão é, no processo penal, a perda do direito de agir nos autos, conferida à parte por certo prazo e
oportunidade. Dessa forma, se a Defesa não manifestou o inconformismo em momento oportuno e o prazo
transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação em contrário, estará precluso seu direito, não havendo
qualquer nulidade a ser reconhecida agora por esta Corte Superior.
A jurisprudência análoga à questão, desta Corte, firma a seguinte posição quanto à preclusão temporal:
EMENTA: AGRAVO INTERNO "IN" EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO CONSIDERADOS
INTEMPESTIVOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRAZO EM DOBRO. PRERROGATIVA
LEGAL OBSERVADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PORTARIAS EXPEDIDAS PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF), CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) E SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (STJ). SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. REGRAS DISCRICIONÁRIAS.
DIRETRIZES CIRCUNSCRITAS AOS RESPECTIVOS TRIBUNAIS. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(JMU). AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE NA COMPOSIÇÃO DO CNJ. OMISSÃO DO LEGISLADOR.
RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Petição de Embargos Infringentes do
Julgado deve ser oferecida ao Presidente do Tribunal, no prazo de cinco dias contados da
intimação eletrônica do Acórdão, nos termos dos arts. 540 do CPPM e 120 do RISTM. A DPU
dispõe da prerrogativa, em qualquer processo e grau de jurisdição, de contagem de seus
prazos recursais em dobro, ex vi do art. 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994. 2. À
luz da doutrina e da jurisprudência pátrias, os prazos recursais são contínuos, peremptórios
e improrrogáveis. Portanto, quando transcorre o lapso temporal previsto em lei,
registrado desde a intimação da decisão até a protocolização do Recurso, sem a
manifestação da parte interessada, ocorre a preclusão temporal. 3. Portarias
discricionárias, expedidas pelo STF, CNJ e STJ, exarando diretrizes para o funcionamento de
suas Secretarias no tocante à prorrogação de prazos processuais, não possuem eficácia no
âmbito do STM, pois a CF/1988 - art. 96, inciso I, alínea "a" e "b" - estabeleceu a
competência privativa para que os tribunais organizem as atividades dos seus respectivos
órgãos jurisdicionais e administrativos. 4. A ausência de representante da JMU na
composição do CNJ, conforme se extrai do art. 103-B, da CF/88, denota a premente
necessidade desta Justiça Especializada integrar a composição do referido Órgão, na medida

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/08/2021 18:37:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d1c435c9
em que, sendo ramo essencial do Poder Judiciário, especialmente tutela o serviço prestado
pelas Forças Armadas à sociedade. 5. Agravo Interno não acolhido. Decisão unânime. (STM -
AgReg 7000143-47.2018.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
DJe 18/5/2018). (Grifo nosso.)
Dessa forma, nota-se que a Defesa da Embargante perdeu o direito de se insurgir a respeito da matéria
apontada na preliminar suscitada de ofício, por não ter demonstrado interesse no momento processual
específico. Portanto, foi alcançada pela preclusão temporal.
Desse modo, não assiste razão à Defesa constituída, tendo em vista que não ser cogente, para que se possa
garantir o direito de defesa, a realização de sustentação oral. Assim, não há nulidade a ser reconhecida na
Ação Penal Militar nº 7000275-54.2019.7.07.0007, a partir da fase do art. 433 do CPPM, pois o postulado do
Devido Processo Legal foi fielmente observado pela instância de origem.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e rejeição dos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa
para manter íntegro o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2021 22:10:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263b3cff1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000338-27.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: TASSIA TALITA GUERRA COSTA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. VICTOR HUGO BATISTA SOARES.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa da civil TASSIA TALITA
GUERRA COSTA contra o Acórdão desta Corte, de 26/4/2021, lavrado nos autos da Apelação nº 7000863-
43.2020.7.00.0000, na parte em que, por maioria, rejeitou a preliminar que suscitei, de ofício, de nulidade
da Ação Penal Militar nº 7000275-54.2019.7.07.0007, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes.
Irresignada, a Defensa opôs, em 17 de maio de 2021, tempestivos Embargos Infringentes do Julgado
(evento 38, da Apelação nº 7000863-43.2020.7.00.0000), sustentando ter ocorrido cerceamento de
defesa e violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório e requerendo a prevalência do voto
divergente por mim exarado.
De fato, discordo do posicionamento da corrente majoritária que rejeitou a declaração de nulidade por
entender que a sustentação oral seria ato discricionário, e não essencial à defesa.
Narram os autos que, em 10/6/2020, o Juiz Federal proferiu Despacho (evento 47 da APM), em que
suprimiu a realização de Sessão de Julgamento e a fase de apresentação de sustentação oral pelas
partes.
A despeito do Decisum do Juízo de piso, observa-se que tal ato, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM,
maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga em
nenhum de seus dispositivos a possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Ora, a Lei Adjetiva Castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a saber: as
alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas da oportunização, não somente
à Defesa como também à Acusação, da apresentação de duas alegações, sendo a última complementar
da primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a condenação ou, ao revés,
pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á
dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do
agente.
Daí que o simples deslocamento da competência do Juízo - do Colegiado para o singular - não conduz à
supressão de fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob
pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da especialidade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2021 22:10:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263b3cff1
(art. 1º do CPPM).
Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção da menor quantidade de
atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos atropelos processuais. Na lição de Nestor
Távora e de Rosmar Rodrigues[1]:

"(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se
distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que
tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na
prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos
conflitos".

Deve ser afastada, portanto, uma aplicação isolada dos princípios da celeridade e da duração razoável do
processo, porquanto o que se almeja é frear a procrastinação indeterminada e desarrazoada, ora servindo
de impunidade ao criminoso, ora taxando-lhe uma persecução estigmatizadora, sem se olvidar, ainda, de
que tais postulados também pertencem à vítima. Tal duração razoável, contudo, necessariamente
demanda uma reflexão equilibrada pelas partes processuais e, principalmente, pelo magistrado.
Nesse contexto, com o escopo de evitarem-se práticas atentatórias ao democratismo, nomeadamente, na
seara processual penal, a Constituição Federal assegura o princípio da razoável duração do processo,
insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." O dispositivo
objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel
Amorim Assumpção Neves[2] leciona:
"(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode
sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará direitos
fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (...).". (Grifo nosso.).

Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a
assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus
judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os
atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a
restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, não há dúvidas de que a supressão das razões orais causou flagrante prejuízo à
embargante, eis que, nos termos do enunciado sumular nº 523 do STF, " No processo penal, a falta
da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de
prejuízo para o réu" (Grifo nosso).
Assim é que o postulado do devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em
lei, sem a supressão ou desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2021 22:10:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263b3cff1
orais no processo penal militar.
Ad argumentandum tantum, veja-se que, mesmo na órbita processual comum, o oferecimento das
alegações finais na forma oral tem primazia sobre a forma escrita, que tão somente poderá ocorrer nos
casos complexos ou presente o litisconsórcio passivo multitudinário.
Nesse sentido, leiam-se os pertinentes dispositivos do Código de Processo Penal, que, aliás, foram objeto
de reforma pela Lei nº 11.719/2008, in verbis:

Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão
oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela
acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a
seguir, sentença. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será
individual. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10
(dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da
defesa. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de
acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a
apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a
sentença. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). (Grifos nossos).

O legislador ordinário, portanto, ao atualizar o Diploma Adjetivo, expressamente atribuiu preferência às
alegações orais, excepcionando essa forma nos casos acima mencionados, os quais sequer se
assemelham à presente hipótese em julgamento.
Pelo exposto, votei pelo conhecimento e pelo acolhimento dos Embargos Infringentes para reformar o
Acórdão recorrido e para anular a Ação Penal Militar nº 7000275-54.2019.7.07.0007, a partir da fase do
art. 433 do CPPM, com o fim de ser observado o devido processo legal pela instância de origem, com a
consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.
Brasília-DF, 19 de agosto de 2021.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal.
10. ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
[2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição.
Salvador. Ed. JusPodivm. 2016. Pág. 142/143.